Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. CUSTAS/EMOLUMENTOS DO CANCELAMENTO (BAIXA). DEBITADAS AO EXEQUENTE. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Com a anuência da parte exequente para a desconstituição da penhora que efetivou sobre imóvel do devedor, a ela (exequente) cabe o pagamento das despesas/custas/emolumentos para o cancelamento (baixa) dessa mesma penhora, sendo irrelevante para tal fim que o imóvel já tenha sido arrematado em outro processo, cujas eventuais custas ali porventura geradas, derivadas da arrematação, serão tratadas naqueles autos, certo que correm contra o arrematante as despesas referente aos emolumentos para cancelamento (baixa) da penhora, porém quanto à constrição no processo em que houve a hasta.
2. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.